Tribunal: TJMT
Processo: 0003692-21.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003692-21.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE UM CONTRATO DE “HEDGE”. INOCORRÊNCIA. CONTRATO QUE NÃO VISA PAGAMENTO FUTURO COM PREÇO FIXADO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO. CONTRATO SINALGMÁTICO. ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de hedge é aquele que pretende apenas proteger o agricultor/produtor dos riscos de flutuação de preços da “commodities”. Assim, o
hedge em “commodities”
funciona a partir de
contratos futuros
, em que os produtores estabelecem com seus compradores um
preço fixo
, que só será pago futuramente.

2.
No caso dos autos,
não se trata de um contrato de hedge, pois há expressa previsão de pagamento de adiantamento. Assim, trata-se de um contrato de compra e venda com obrigações recíprocas. Dentre as obrigações consta expressamente o dever da parte recorrida de fazer o adiantamento (cláusula número 4 (quatro) do contrato).

3. “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
(art. 476 do CPC).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
ADM do Brasil
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT na ação
de embargos à execução
nº 0003692-21.2011.8.11.0040, oposto por
Demeis & Demeis LTDA
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedentes embargos à execução e

declarou extinção a ação de execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade do título que a embasa.
A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não há falar em exceção de contrato não cumprido, pois o contrato é de “hedge” de fixação de preço, logo, não existe a obrigação de adiantamento no título executado.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Demeis & Demeis LTDA
opôs embargos à execução em face de ADM do Brasil S.A. aduzindo nulidade da execução por descumprimento de obrigação contratual, referente ao adiantamento, configurando assim a exceção de contrato não cumprido.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

A parte recorrente suscita em suas razões que não há falar em exceção de contrato não cumprido, pois
o contrato firmado entre asa partes é de “hedge” de fixação de preço, logo, não existe a obrigação de adiantamento no título executado.

Como é cediço o contrato de hedge é aquele que pretende apenas proteger o agricultor/produtor dos riscos de flutuação de preços da “commodities”. Assim, o
hedge em “commodities”
funciona a partir de
contratos futuros
, em que os produtores estabelecem com seus compradores um
preço fixo
, que só será pago futuramente.

Todavia, após analisar o contrato que aparelha a ação de execução nº
0001230-91.2011.8.11.0040, na qual foram opostos os embargos à execução, verifico que não se trata de um contrato de hedge, mas sim de um contrato de compra e venda com obrigações recíprocas.

Dentre as obrigações consta expressamente o dever da parte recorrida de fazer o adiantamento. Nesse sentido é a cláusula número 4 (quatro) do contrato:

"
4. ADIANTAMENTO TOTAL: A COMPRADORA
pagará ao(a)
VENDEDOR(A)
, a título de adiantamento parcial do preço total do produto, a importância total de VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO EM REAIS equivalente nesta data A VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO EM DÓLARES. O valor do adiantamento corresponde a QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTO quilos do produto, ao preço de VALOR DO ADIANTAMENTO POR SACA EM REAIS, por sacas de 60 quilos, equivalente nesta data a VALOR DO ADIANTAMENTO POR SACA EM DÓLARES. O adiantamento por ocasião do acerto final, ainda que feito através de produtos pela
COMPRADORA
(fertilizantes, insumos e outros), será acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano "pro rata temporis"."

[...]

4.2.
O valor adiantado
pela COMPRADORA ao(a) VENDEDOR(A)
no presente ato
,
será descontado do acerto final após a entrega integral da mercadoria e fixação do preço
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas."

4.3.
O pagamento do adiantamento acima
será efetuado mediante depósito a ser efetuado em Banco a ser indicado pelo(a) VENDEDOR(A) [...]” (Id. 84104665, pág. 47-48, ação de execução nº
0001230-91.2011.8.11.0040; negritei e sublinhei)

Portanto, não se sustenta o argumento da parte recorrente de que se trata de um contrato de “hedge” e de que não há obrigação de pagamento de adiantamento no contrato.

Trata-se de um contrato sinalagmático, ou seja, com obrigações recíprocas, sendo obrigação da parte recorrida entregar as sacas de milho conforme previsto na cláusula 1, e, a obrigação da empresa recorrente o pagamento do adiantamento ao recorrido na forma estabelecida na cláusula 4.

Assim, como não se trata de um contrato de “hedge” e não houve o pagamento do adiantamento para a parte recorrida conforme previsto no contrato, imperioso reconhecer a existência de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CPC), razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023